Tribunal: TJDFT
Processo: 0726386-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726386-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DA SILVA ALBUQUERQUE, MARY CRISTINA DAYRELL ALBUQUERQUE AGRAVADO: INTTER XIX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcelo da Silva Albuquerque e Mary Cristina Dayrell Albuquerque em face da r. decisão (ID 238313953, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Intter XIX Empreendimento Imobiliário Ltda., não acolheu a impugnação dos Agravantes, sob fundamento de que preclusa a oportunidade de insurgência contra os parâmetros dos cálculos do montante devido e fixou o débito exequendo, referente a 10/2/2025, em R$ 641.687,39 (seiscentos e quarenta e um mil seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos). Nas razões recursais (ID 73484662), alegam, em síntese, que o d. Juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria com a inclusão de valores não contemplados no acordo extrajudicial homologado por sentença (débitos da vaga da garagem 276) e, ainda, com critérios de correção monetária distintos dos estipulados no referido acordo, com a substituição do IPCA-E pelo IGP/FGV. Entendem que não há preclusão quanto à decisão que fixou os parâmetros para apuração do débito e que somente é agravável a decisão que homologa os cálculos. Pontuam que a inclusão de grandezas não contempladas no acordo e na sentença homologatória e a alteração do critério de correção de IPCA-E pelo IGP/FGV são questões de ordem pública que dizem respeito aos limites objetivos da coisa julgada, não sujeitas à preclusão. Em sede liminar, requerem seja concedido o efeito suspensivo até o julgamento final pelo colegiado, a fim de serem observados os limites objetivos da coisa julgada, em especial quanto ao índice da correção monetária e a exclusão dos débitos referentes à vaga de garagem 276, por não terem constado do acordo homologado. Preparo recolhido (ID 73484759). É o breve relatório. Decido. Num juízo de cognição sumária, observa-se que não precluiu a oportunidade da parte recorrente se insurgir contra a decisão que fixou os parâmetros de cálculos para a Contadoria Judicial (ID 214228451, na origem), datada de 13/10/2024. Isso porque o erro decorrente da aplicação de parâmetros diversos daqueles estampados no título executivo judicial não acarreta a preclusão do decidido, aplicando-se analogicamente o art. 494, I, do CPC/15 à hipótese: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;” Confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TRAÇADOS NA DECISÃO OBJETO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Também determina que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em que poderá se valer da contadoria judicial. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode (e deve) determinar, inclusive de ofício, a revisão dos cálculos quando verificar erro material ou para adequá-los aos parâmetros fixados no título executivo. Precedentes. 3. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa. 4. Os cálculos em sede de cumprimento de sentença não se submetem à preclusão, o que permite sua correção em caso de erro material. 5. No caso, em vez de serem observados para efeito de correção dos valores os parâmetros estabelecidos na sentença objeto da execução, que determinou a observância do vencimento de cada parcela, foi estabelecida na decisão recorrida uma data única (14/08/2006) para a correção de forma global, o que importaria excesso de execução, a gerar enriquecimento sem causa da operadora de telefonia (OI S.A), o que não pode ser chancelado.6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (Acórdão 1829227, 0746010-89.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) (grifou-se) Assim, diante da inocorrência do instituto da preclusão, admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que o título executivo se originou de acordo extrajudicial (ID 98204548, na origem) homologado por sentença (ID 98912214, na origem). Compulsados os autos, observa-se que a fase de conhecimento se esgotou com a prolação de sentença homologatória do acordo firmado entre as partes. Desse modo, em análise preliminar, constata-se que a utilização de índice previsto no contrato de locação dos imóveis (IGP/FGV) – cláusulas 16.1 e 16.4 (ID 84523003, na origem) – destoa do acordo homologado pelo d. Juízo a quo, que tratava de débitos até a data da assinatura do ajuste e previa índice diverso (IPCA-E). Igualmente, a inclusão dos débitos referentes à vaga de garagem 276 não foi objeto do acordo homologado pelas partes, o que também viola a sentença homologatória. Assim, afigura-se a plausibilidade do direito. Também o perigo da demora se mostra presente diante do prosseguimento dos atos expropriatórios em face do patrimônio dos devedores, em desconformidade com os termos do acordo homologado por sentença. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal e suspendo o cumprimento de sentença até o julgamento do recurso. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator